Tribunal: STF
Processo: ARE 1557198
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS EM SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL MONOCULAR. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE PASSE LIVRE DEFERIDO COM BASE NA LEI 12.313/1994, REGULAMENTADA PELO DECRETO 4.253/1994, DO ESTADO DE GOIÁS E NA LEI FEDERAL 14.126/2021. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 24, INCISO XIV, PARÁGRAFOS 1º E 2º, E 25, PARÁGRAFO 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE PÚBLICO. CONCESSÃO DE PASSE LIVRE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL MONOCULAR. LEI ESTADUAL 12.313/1994 E DECRETO ESTADUAL 4.253/1994 E LEI Nº 14.126/2021. CONFLITO DE NORMAS AFASTADO. DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA.



    1. De acordo com a Lei estadual 12.313/1994, e Decreto estadual 4.253/1994 que a regulamenta, os deficientes sensoriais (audição, visão, olfato, tato e paladar), mormente aqueles com acuidade visual inferior a 10%, têm direito ao transporte público gratuito, não estando especificado nas normativas retrocitadas se a perda visual deve ser nos dois olhos. 



    2. Com a publicação da Lei nº 14.126/2021, o deficiente monocular se enquadra como deficiente físico o que o torna apto à concessão do benefício do ‘passe livre’ instituído pelo art. 1º da Lei nº 12.313/94. 



    3. Comprovado de que o substituído possui visão monocular, enquadra-se no conceito de ‘deficiente físico’, de modo a fazer jus ao benefício pleiteado. 



    4. O artigo 5º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Lei 12.376/2010) determina que o magistrado, deve aplicar a lei, observando ‘aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum’, previsão também contida no art. 8º do Código de Processo Civil. 



    5. Não são devidos os honorários ao Ministério Público, o que afasta a regra do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, que trata da majoração recursal. 



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.” (Doc. 15, p. 16, destaquei)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, SET – Sindicato das Empresas do Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Goiânia e REDEMOB Consórcio apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 24, inciso XIV, §§ 1º e 2º, e 25, § 3º, da Constituição da República. Narram que cuida-se de “Ação Ordinária de Obrigação de Fazer intentada pelo Ministério Público do Estado de Goiás, como substituto processual de Fernando Rufino Santana Júnior, portador de deficiência visual (visão monocular), que buscou a concessão do benefício tarifário de passe livre no transporte público em Goiânia” (Doc. 17, p. 3). Alegam que “a autonomia e legalidade do Estado em regulamentar por Lei própria benefícios sociais e seus alcances, não podendo haver flexibilização, mormente fora do que estabelecido pela política social frente ao subsídio do Estado” (Doc. 17, p. 8). Salientam que “o Recorrente passou a ser o gestor do passe livre, seus benefícios, analisando as concessões aos pedidos dos usuários, bem como sua fiscalização” (Doc. 17, p. 11). Afirmam que “o Recorrido se apresenta como beneficiário, diante de seu problema visual, o que, em tese, lhe daria direito à concessão do passe livre no transporte coletivo da Região Metropolitana da Grande Goiânia-GO” (Doc. 17, p. 11). Sustentam que houve ofensa ao artigo 25, § 3º, da Constituição da República, dado que “o E. Tribunal a quo desdenha toda a diretriz legal para a concessão do benefício tarifário, e passa a fundamentar que a concessão deve ser realizada ao arrepio da Lei, pois há outros conceitos sociais” (Doc. 17, p. 13). Ressaltam que “é prerrogativa do Estado constituir uma região metropolitana, específica portanto, como a ela tecer/regulamentar suas condições, regras e critérios a serem observados” (Doc. 17, p. 14). Asseveram que, “de fato e de direito, há limitações específicas na Lei Estadual permitidas pela Constituição Federal dentro do poder regulamentador do Estado membro, em especial para regiões que só ele pode criar, e nela estabelecer seus limites legais, mesmo que para atendimento da população, qualquer se seja a classe social desta” (Doc. 17, p. 14). Informam que, se “houve flexibilização fora dos ditames das Leis Estaduais, toda pessoa que tenha enfermidade qualquer pode pleitear o benefício do passe livre, mormente sendo de baixa renda”. Enfatizam, em relação à violação ao artigo 24, inciso XIV e §§ 1º e 2ª, da Constituição da República, que, se “a Constituição não regulasse referida autonomia poderia dizer que o Estado está obrigado a tudo e todos indistintamente, não podendo realizar em um setor ou outro qualquer política específica”. Consideram que “isso fere o pacto Federativo”, porquanto “aos Estados fora dada autonomia política e orçamentária para programarem suas políticas públicas, em especial a atender o interesse regional, que é o caso” (Doc. 17, p. 16). Frisam que, “legalmente, o Ente Estatal tem prerrogativas constitucionais para legislar sobre direitos e situações regionais, ou seja, a atender determinado setor, região, parcela populacional etc., e o fez, não enquadrando a Embargada nas diretrizes legais para a concessão do Passe Livre a si” (Doc. 17, p. 16). Requerem, ao final, o provimento do recurso extraordinário.



    O Ministério Público do Estado de Goiás apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 19).



    A 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 21).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que os artigos 24, inciso XIV, §§ 1º e 2º, e 25, § 3º, da Constituição da República, que os recorrentes consideram violados, não foram debatidos no acórdão recorrido. Além disso, não foram opostos embargos de declaração para sanar tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. 



    Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do AI 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma:  



    “Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.” (DJ de 18/09/1992)  



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:  



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Nesse sentido, AI 738.029-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/06/2013; e ARE 737.360-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/06/2013, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF.



    II – Agravo regimental improvido.”



    Demais isso, in casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou:



    “Outrossim, não há conflito entre a Lei Estadual 12.313/94, Decreto regulador de n. 4.253/94 e Lei Federal 14.126/21, até porque a lei Estadual e o decreto não se referem expressamente à cegueira total, como parte da política de integração social e promoção da acessibilidade dos portadores de necessidades especiais, se limitando apenas a assegurar a acuidade visual igual ou inferior a dez por cento 10% (dez por cento). Por outro lado, com a publicação da Lei 14.126/2021, foi assegurado à pessoa com deficiência sensorial do tipo visual monocular, os mesmos direitos da pessoa com deficiência, portanto, faz jus o substituído ao benefício do passe livre, que deve ser estendido ao portador de visão monocular. 



    Se a intenção do Estado era, de fato, atender somente os deficientes com cegueira completa (binocular), deveria ter mencionado tal situação expressamente na Lei Estadual, o que não fez.” (Doc. 15, p. 11, destaquei)



    Destarte, constata-se que, para divergir das razões do referido acórdão, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 12.313/1994 e Decreto 4.253/1994 do Estado de Goiás e Lei Federal 14.126/2021), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente